Tribunal: TJDFT
Processo: 0737623-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de furto simples. Prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis presentes. Pequeno valor do bem subtraído. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Reiteração criminosa. Paciente reincidente. Periculosidade in concreto. Garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal não demonstrado. Impetração admitida; ordem denegada.